Tribunal: TJMT
Processo: 1022612-71.2021.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022612-71.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Penhora / Depósito/ Avaliação, Concessão / Permissão / Autorização, Execução Contratual]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ITA EMPRESA DE TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 01.650.167/0001-60 (APELANTE), ALEXANDRE MATIAS ROCHA JUNIOR - CPF: 026.028.591-92 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NÃO CONHECEU DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E NOTAS FISCAIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS PROCEDENTES. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. COISA JULGADA MATERIAL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução de título extrajudicial, sem resolução do mérito, nos termos do CPC, art. 485, VI, em razão da procedência de embargos à execução que reconheceram a inexistência de título executivo hábil e afastaram a possibilidade de conversão da execução em ação de cobrança.

II. Questão em discussão
2. O ponto em análise consiste em: (i) verificar se a decisão transitada em julgado nos embargos à execução, que declarou a inexistência de título executivo dotado de certeza, liquidez e exigibilidade, impede a rediscussão da matéria na própria execução; e (ii) saber se o recurso de apelação impugna especificamente os fundamentos da sentença extintiva, à luz do princípio da dialeticidade recursal.

III. Razões de decidir
3. Os embargos à execução foram julgados procedentes para reconhecer a inadequação da via executiva, ao fundamento de que notas fiscais desacompanhadas de comprovação da efetiva prestação do serviço ou de reconhecimento da dívida pela Administração não constituem título executivo extrajudicial, entendimento confirmado em grau recursal e acobertado pela coisa julgada material.

4.

Nos termos do CPC, art. 502, a coisa julgada material torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso, assegurando a estabilidade das relações jurídicas, em consonância com a CF, art. 5o, XXXVI.

5.

Declarada, por decisão transitada em julgado, a inexistência de título executivo, inexiste interesse processual no prosseguimento da execução, o que impõe sua extinção sem resolução do mérito, nos termos do CPC, art. 485, VI.

6.

A pretensão recursal de reafirmar a validade dos títulos e de pleitear a conversão da execução em ação de cobrança configura tentativa de rediscussão de matéria definitivamente decidida, em afronta à coisa julgada.

7.

Ademais, o recurso não enfrenta o fundamento central da sentença — eficácia vinculante da decisão proferida nos embargos à execução — limitando-se a reiterar teses já rejeitadas, o que caracteriza violação ao princípio da dialeticidade recursal e impede o conhecimento da apelação.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: “A decisão transitada em julgado que, em embargos à execução, reconhece a inexistência de título executivo extrajudicial impede a rediscussão da matéria na própria execução, impondo sua extinção por ausência de interesse processual. Não se conhece de apelação que deixa de impugnar especificamente o fundamento da sentença, em afronta ao princípio da dialeticidade recursal.”

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, XXXVI; CPC, arts. 485, VI, e 502.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto por ITA EMPRESA DE TRANSPORTES LTDA contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1022612-71.2021.8.11.0041, ajuizada em face do MUNICÍPIO DE CUIABÁ, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

A apelante promoveu execução visando à cobrança de valores consubstanciados em notas fiscais referentes aos Contratos Administrativos no 7453/2012 e no 658/2013, relacionados à locação de veículos, incluindo valores despendidos a título de reembolso de multas de trânsito.

O Município de Cuiabá opôs Embargos à Execução no 1027429-81.2021.8.11.0041, sustentando a ausência de certeza, liquidez e exigibilidade dos títulos apresentados. Os embargos foram julgados procedentes, reconhecendo-se a inadequação da via eleita, ao fundamento de que as notas fiscais não configurariam título executivo extrajudicial hábil, por não derivarem de obrigação expressamente prevista no contrato administrativo.

Em razão da procedência dos embargos, sobreveio sentença na presente execução, determinando sua extinção, sem resolução do mérito.

Inconformada, a apelante interpõe o presente recurso de apelação, aduzindo que a sentença incorreu em equívoco ao concluir pela ausência de previsão contratual quanto ao reembolso das multas de trânsito, sustentando que o Edital de Licitação, vinculado ao contrato administrativo, prevê expressamente a responsabilidade do Município pelo ressarcimento dos valores pagos pela contratada a título de infrações de trânsito.

Assevera que o contrato firmado entre as partes, em sua cláusula de vinculação ao edital, incorpora as disposições editalícias, de modo que a obrigação de reembolso encontra amparo no instrumento convocatório.

Afirma que as notas fiscais apresentadas atendem aos requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade, porquanto correspondem a valores determinados, vencidos e decorrentes de relação jurídica estabelecida entre as partes.

Argumenta que a execução de título extrajudicial mostra-se adequada, tendo em vista que a obrigação estaria prevista no edital e incorporada ao contrato administrativo.

Destaca o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, sustentando que o edital faz lei entre as partes, devendo ser observado tanto pela Administração quanto pelo contratado.

Alega, subsidiariamente, que, caso se entenda pela ausência de liquidez do título, deveria ter sido oportunizado o aditamento da inicial, com a conversão da execução em ação de cobrança, em observância ao princípio da vedação à decisão surpresa e aos princípios da boa-fé e da economia processual.

Aponta que, em situação semelhante envolvendo o mesmo edital, teria sido admitida a possibilidade de conversão da execução em ação de cobrança.

Ressalta que a extinção do feito sem oportunizar a adequação da via processual teria configurado violação às normas processuais aplicáveis.

Discorre acerca da existência de previsão editalícia específica quanto ao procedimento de pagamento e reembolso das multas, afirmando que cumpriu as exigências ali previstas.

Ao fim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença para reconhecer a adequação da via executiva e determinar o regular prosseguimento da execução, ou, subsidiariamente, autorizar a conversão da ação executiva em ação de cobrança.

O MUNICÍPIO DE CUIABÁ apresentou contrarrazões, suscitando, preliminarmente, a ocorrência de coisa julgada em razão do trânsito em julgado da decisão proferida nos embargos à execução, bem como a ausência de dialeticidade recursal. No mérito, defende a manutenção da sentença, reiterando a inexistência de título executivo dotado de certeza, liquidez e exigibilidade, bem como a inadequação da via eleita.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por ITA EMPRESA DE TRANSPORTES LTDA contra a sentença proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial n.o 1022612-71.2021.8.11.0041, que julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, em razão da procedência dos Embargos à Execução n.o 1027429-81.2021.8.11.0041.

O magistrado singular consignou expressamente que os contratos objeto da execução foram analisados nos embargos à execução n.o 1027429-81.2021.8.11.0041, os quais foram julgados procedentes, declarando-se a inadequação da via eleita, circunstância que impôs a extinção do processo executivo.

1. Coisa julgada material

A controvérsia posta em exame exige, antes de qualquer incursão meritória, a análise da eficácia preclusiva decorrente da coisa julgada material formada nos autos dos Embargos à Execução n.o 1027429-81.2021.8.11.0041.

Os fatos processuais são incontroversos.

Conforme documentado nos autos, a ora apelante ajuizou a presente execução fundada em contratos administrativos e notas fiscais atinentes, em parte, a reembolso de multas de trânsito. O Município opôs embargos à execução, sustentando a ausência dos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade dos títulos.

O Juízo de primeiro grau julgou procedentes os embargos, reconhecendo a inadequação da via executiva e determinando a extinção do processo executivo. Interposta apelação pela empresa exequente, esta foi desprovida por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
cujo acórdão expressamente consignou que as notas fiscais, desacompanhadas de comprovação da efetiva prestação do serviço ou do reconhecimento da dívida pela Administração, não ostentam natureza de título executivo extrajudicial
.

O referido acórdão
transitou em julgado
, conforme certidão constante daqueles autos.

A coisa julgada material, nos termos do artigo 502 do Código de Processo Civil, torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. Sua finalidade, sob a perspectiva teleológica, é assegurar estabilidade às relações jurídicas e concretizar o princípio da segurança jurídica, alçado a garantia constitucional pelo artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal.

No caso vertente, a questão central decidida nos embargos — qual seja, a inexistência de título executivo dotado de certeza, liquidez e exigibilidade — constitui exatamente o fundamento jurídico da extinção da execução.

A sentença ora apelada nada mais fez do que aplicar o efeito lógico e vinculante daquela decisão, reconhecendo que, declarada a nulidade da execução por ausência de título hábil, não subsiste interesse processual na continuidade do feito executivo.

O recurso de apelação ora examinado, contudo, insiste em sustentar a validade dos títulos com base na força vinculante do edital de licitação e na suposta previsão contratual de reembolso das multas, além de reiterar pedido subsidiário de conversão da execução em ação de cobrança.

Não obstante, tais argumentos foram expressamente enfrentados e rejeitados no acórdão dos embargos à execução, que, inclusive, firmou tese no sentido da inviabilidade de conversão da execução em ação de cobrança naquele contexto.

A tentativa de rediscutir a existência de título executivo válido configura afronta direta à coisa julgada material. Não se trata de mera reinterpretação jurídica, mas de inequívoca reapreciação de matéria definitivamente decidida.

Impõe-se, portanto, o acolhimento da preliminar de coisa julgada suscitada pelo Município apelado.

2. Ausência de dialeticidade recursal

Ainda que assim não fosse, o recurso não ultrapassa o juízo de admissibilidade por violação ao princípio da dialeticidade.

O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o ônus de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, demonstrando o desacerto da
ratio decidendi
.

No caso concreto, a sentença extinguiu a execução porque os embargos foram julgados procedentes, reconhecendo-se a inexistência de título executivo. O fundamento é claro, objetivo e único: a eficácia vinculante da decisão proferida nos embargos.

Todavia, a apelante limita-se a reiterar as mesmas teses já deduzidas nos embargos à execução, defendendo a força vinculante do edital e a regularidade das notas fiscais, como se inexistisse decisão transitada em julgado sobre o tema.

Não há, nas razões recursais, enfrentamento específico da circunstância de que a sentença extintiva decorre de decisão coberta pela coisa julgada.

Ao assim proceder, a apelante deixa de estabelecer o indispensável diálogo entre as razões do recurso e os fundamentos do
decisum
, incorrendo em manifesta ausência de dialeticidade.

Assim, por fundamento autônomo, impõe-se o não conhecimento da apelação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
acolho as preliminares suscitadas
para:

1)

reconhecer a incidência da coisa julgada material formada nos autos dos Embargos à Execução n.o 1027429-81.2021.8.11.0041, que declarou inexistente título executivo hábil e afastou a possibilidade de conversão da presente execução em ação de cobrança; e

2)

não conhecer do recurso de apelação, por manifesta violação ao princípio da dialeticidade recursal, mantendo-se, por conseguinte, a sentença que extinguiu a execução, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026